Tribunal: TJES
Processo: 0002524-20.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002524-20.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002524-20.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. REDUÇÃO DA PENA APLICADA – RECONHECIMENTO PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 STJ – VIGÊNCIA HONORÁRIOS - ADVOGADA DATIVA
.
1. A elaboração da Súmula 231 do STJ previu parâmetros máximo e mínimo da pena abstrata, o que, em verdade, obedece ao princípio da legalidade. Tal entendimento, inclusive, foi reafirmado pelo STF em sede de Repercussão Geral
2. Tendo em vista a atuação da defensora dativa em sede de apelação, é devida a fixação de honorários. 3. recurso parcialmente provido.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002524-20.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON ALEXANDRE POLICARPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CRISTYANNE ARMINDO ALVES - ES31282

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, as razões de recurso se limitam a discutir a possibilidade de reduzir a pena-base, aplicada no mínimo legal, em virtude da confissão espontânea do apelante.

Sustenta a defesa, para tanto, que a Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça – que veda o pedido ora formulado – padece de ilegalidade.

Entretanto, ainda que se reconheça a existência da controvérsia doutrinária acerca do tema, justamente pelo fato de que o artigo 65 do Código Penal determina que tais circunstâncias “sempre” atenuam a pena, entendo que o posicionamento manifestado pela douta defesa é minoritário.

Necessário se faz esclarecer, portanto, que, sendo estabelecido um parâmetro legal entre mínimo e máximo, não pode ser outra a conclusão senão a de que tais valores devem delimitar a fixação da reprimenda.

Ademais, diante da necessidade de se ultrapassar tais parâmetros, a recomendação sempre se encontrará no próprio texto da lei, o que, consequentemente, visa à observância ao próprio princípio da legalidade, segundo o qual as penas em que o agente incorrerá deverão ser previamente estabelecidas.

Além disso, esse tema encontra-se pacificado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, não se pode olvidar o julgamento em sede de Repercussão Geral, pelo Supremo Tribunal Federal, em que fora consolidada a jurisprudência. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 ).

Diante destes fundamentos, não entendo possível negar vigência ao entendimento sumular aqui debatido, por não entender configuradas as violações sustentadas pela Defesa, sobretudo diante do fato de que a norma deve ser interpretada por seu aplicador, sendo a forma literal apenas uma das formas de extrair-lhe o significado.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Assim, entendo que o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante, o valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de honorários advocatícios à Dra. Cristyanne Armindo Alves, inscrita na OAB/ES 31.282, nomeada para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso para arbitrar honorários advocatícios pela atuação da patrona nomeada na qualidade de defensora dativa.

É como voto.

3 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.